Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defesa de PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA em face de decisão de manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o réu se encontra na reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, razão pela qual, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, requer “seja concedida a LIBERDADE PROVISÓRIA e/ou a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ao acusado” (eDoc. 420). 



    É o relatório. DECIDO.



    Na Sessão Virtual de 9/2/204 a 20/2/2024, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República contra PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e outros, pela prática dos crimes descritos nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e 62, I, da Lei 9.605/98 (deterioração de patrimônio tombado), todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69 (concurso material), ambos do Código Penal. 



    A PRIMEIRA TUMA, igualmente, referendou a prisão preventiva do réu PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, que foi decretada em 17/8/2023, efetivada em 18/8/2023 e mantida por decisões de 22/11/2023 e 17/12/2023 e 28/3/2024.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    A prisão do réu foi decretada pelos seguintes fundamentos:



    (i) o imputado integrava um dos 4 postos mais relevantes da Polícia Militar do Distrito Federal, Subchefe do Departamento de Operações, em exercício no momento dos atos do dia 8/1/2023;



    (ii) possui capacidade de organização e arregimentação de tropas coisa que não fizeram para defesa da União, dos Poderes Constituídos e dos interesses da própria PMDF mas podem a fazer para benefício próprio e para impedir o bom desenvolvimento da instrução processual; e



    (iii) mesmo diante de plena ciência da gravidade dos riscos de ocorrência dos atos do dia 8/1/2023, deixou de supervisionar as tropas e escalões subordinados ao DOP.



    Efetivamente, assiste razão à Defesa. No presente momento processual, encerrada a investigação policial e a produção de provas pela Polícia Judiciária, com o recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República, bem como considerado que o réu PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA se encontra na reserva remunerada da PMDF (Portaria nº 117/2023), está afastada sua eventual capacidade de organização e arregimentação de tropas para benefício próprio e para impedir o bom desenvolvimento da instrução processual, conforme destacado na decisão de decretação de prisão preventiva. 



    No presente momento processual, encerrada a investigação policial e iniciada a ação penal, com o recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria Geral da República, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade não aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar extrema, seja para a garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas do réu que pudessem atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, uma vez que houve reestruturação total do comando da Polícia Militar do Distrito Federal.



    Dessa maneira, a eficácia da prisão preventiva já se demonstrou suficiente, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: Pet 10405, decisão de 8/9/2023, de minha relatoria; Pet 11075, decisão de 15/12/2023, de minha relatoria; Pet 11022, decisão de 15/12/2023, de minha relatoria; Pet 10995, decisão de 15/12/2023, de minha relatoria; AP 1185, decisão de 22/11/2023, DJe 23/11/2023, de minha relatoria; AP 1166, decisão de 22/11/2023, DJe 23/11/2023, de minha relatoria; AP 1123, decisão de 22/11/2023, DJe 23/11/2023, de minha relatoria, HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017. 



    Assim, é possível a substituição da prisão preventiva anteriormente decretada por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a necessidade da medida (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua adequação (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas nos inquéritos 4879, 4828 e Pet's deles derivadas, todos de minha relatoria. 



    Por todo o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, CPF nº 584.178.931-72, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na denúncia.



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da VEP/DF, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da VEP/DF, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, CPF nº 584.178.931-72, inclusive para apresentação pelo custodiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 48 horas. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão: 



    a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal para cumprimento do item (iv), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DO INVESTIGADO; 



    b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (v) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da VEP/DF, via malote digital, nos autos desta AP 2.417/DF.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Comandante do Batalhão onde se encontra custodiado o preso e, pelo malote digital, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e acompanhamento.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente